Tribunal: STJ
Processo: 0075239-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077600 - SC(2026/0075239-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA RITTER SGARBOSSA
ADVOGADO
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONSUNÇÃO OU CONCURSO FORMAL NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA A JUSTIFICAR ATUAÇÃO
. INADEQUAÇÃO DA
EX OFFICIO
VIA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3686416c-6fc0-4c89-8911-cc72f5eb031e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077600 - SC(2026/0075239-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA RITTER SGARBOSSA
ADVOGADO
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECEPTAÇÃO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULOS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONSUNÇÃO OU CONCURSO FORMAL NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA A JUSTIFICAR ATUAÇÃO
. INADEQUAÇÃO DA
EX OFFICIO
VIA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MÁRCIA RITTER
SGARBOSSA contra a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça de
indeferimento liminar do pedido de
(fls.
).
habeas corpus
322/324
A agravante alega que a via mandamental é cabível para sanar erro
flagrante na dosimetria da pena, pois haveria cumulação indevida dos crimes de
receptação e adulteração de sinal identificador, que impôs regime inicial fechado
desproporcional.
Argumenta que a equivocada aplicação do concurso material em detrimento
constitui erro grosseiro de direito material,
da consunção ou do concurso formal
que
gera um constrangimento ilegal contínuo e de gravidade ímpar à liberdade de
(fl. 330), passível de ser corrigido de ofício, sem demandar
locomoção da agravante
reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55111016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 01c11c01-9115-4d4a-847d-d18fda39bb03

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática para que o
seja conhecido e julgado; subsidiariamente, requer o provimento do
habeas corpus
agravo regimental para viabilizar a análise de mérito do
e, no mérito, a concessão
writ
da ordem – ainda que de ofício – para reconhecer a consunção, absorvendo-se os
(fl. 335) ou o concurso formal,
crimes do
do CP pelo do
§ 1o, do CP
art. 311
art. 180,
com redimensionamento da pena e abrandamento do regime.
Não abri vista ao agravado.
Não abri vista ao Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, porquanto a agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 322/324.
O Ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
porque o
está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, sem
writ
inauguração da competência deste Superior Tribunal de Justiça, à luz do
I,
,
art. 105,
e
da Constituição Federal.
Assentou, ademais, a impossibilidade de exame, de forma originária, da tese
relativa ao concurso de crimes – em especial o concurso formal –, porque a matéria
não fora apreciada pelo Tribunal de origem, o que configuraria indevida supressão de
instância.
Registrou que não se verificou manifesta ilegalidade apta a justificar
excepcional atuação
na via estreita do
, preservando-se a
ex officio
habeas corpus
competência própria e o devido itinerário recursal, inclusive mediante os meios
autônomos adequados à impugnação de condenações definitivas.
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias
ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o
que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n.
Ministro
818.673/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Documento eletrônico VDA55111016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 01c11c01-9115-4d4a-847d-d18fda39bb03

Com efeito, segundo o entendimento desta Corte, “o prévio exame das
alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua
apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública” (AgRg no
HC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
744.653/SP,
Turma, julgado em
DJe
21/6/2022,
– AgRg no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
29/6/2022)
189.567/RJ,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024.
Tampouco o Supremo Tribunal Federal admite o habeas corpus
nessa circunstância de ausência de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte a
quanto à tese defensiva suscitada apenas no
. A propósito: HC n. 235.221-
quo
writ
AgR, Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe
HC n. 236.138-AgR,
9/2/2024;
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
HC n. 235.861-AgR,
22/2/2024;
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 230.594-AgR, Ministro
22/2/2024;
Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/2/2024.
A via eleita também não se presta à apreciação de alegações que buscam o
revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55111016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 01c11c01-9115-4d4a-847d-d18fda39bb03

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.600 / SC
Número Registro: 2026/0075239-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50044461020268240000 50064523520238240019 50068005320238240019
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI
ADVOGADO
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCIA RITTER SGARBOSSA
CORRÉU
: DILMAR SGARBOSSA
CORRÉU
: JOSE WINCK DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIA RITTER SGARBOSSA
ADVOGADO : JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56088394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:07
Código de Controle do Documento: 567333e9-cc53-44e9-af86-dbae98af8c06

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:07
Código de Controle do Documento: 567333e9-cc53-44e9-af86-dbae98af8c06